Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Processo Civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação. Monitória. Recurso deserto. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Apelação inadmissível. Violação ao princípio da dialeticidade. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta pelo agravante, por falta de recolhimento do preparo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no v. acórdão.
III. Razões de decidir
3. O embargante não fez menção acerca do desprovimento do agravo interno em razão do não conhecimento da apelação interposta pelo embargante, por falta de recolhimento do preparo, incorrendo em falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do acórdão.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED 0708914-20, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 03.05.2024.